Tribunal: TJDFT
Processo: 0713000-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0713000-84.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ALINE PEREIRA RECORRIDO: DUANY ALDENY LIMA ALVES DECISÃO Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se que, a sentença foi proferida em 30/11/2019 e que foi disponibilizada por meio do diário eletrônico em 03/12/2019, considerando-se publicada em 06/12/2019. Entretanto, observa-se que o patrono da ré, LUIS HENRIQUE CORREA SANTOS LOPES (ID 14219334) tomou ciência da sentença em 03/12/2019 às 15h40min, conforme tela de acesso de terceiros ao PJE. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 04/12/2019, esgotando-se em 17/12/2019. Como o recurso do réu somente foi protocolado em 22/01/2020 (ID 14219347 - Pág. 1), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator